Tribunal: TJSP
Processo: 1004192-28.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade decorrente de declarações ofensivas perpetradas contra o autor- Empresa de Comunicação- pelo réu em reportagem de cunho jornalístico. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência das partes. Recurso do réu sob a alegação de que as declarações não ultrapassaram o mero caráter elucidativo e informativo dos fatos.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade decorrente de declarações ofensivas perpetradas contra o autor- Empresa de Comunicação- pelo réu em reportagem de cunho jornalístico. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência das partes. Recurso do réu sob a alegação de que as declarações não ultrapassaram o mero caráter elucidativo e informativo dos fatos. Desacolhimento. Declarações realizadas pelo requerido em seu canal jornalístico no qual aponta ilicitudes que teriam sido praticadas pela empresa de comunicação autora ao firmar convênio com o Governo chinês. Fatos não comprovados. Nítido conteúdo ofensivo com deflagração do animus nocendi e denunciandi em toda narrativa o que extrapola os limites do caráter informativo e a liberdade de expressão. Declarações carregadas de excessos e pré-julgamentos destituídos de fundamentos que, no caso, acarretaram violação à imagem e à honra da pessoa jurídica – Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de procedência mantida.
Insurgência da empresa autora pleiteando a majoração do valor indenizatório. Dano moral configurado – Majoração devida, contudo, para R$ 20.000,00 - Valor em caráter de desestímulo. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o recurso do réu.